Tribunal: STF
Processo: HC 236531
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luiz Carlos Pereira de Godoi e de Marcos Antonio da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 736.656/MT, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que os pacientes foram condenados pela prática do delito descrito nos arts. 33, caput, e 40, V, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão.



    O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal, ante o não reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado, dizendo ser inidônea a fundamentação utilizada para afastar o redutor.



    Aduz, ainda, a necessidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena.



    Ao final, requer:



    “a) Que o presente Habeas Corpus seja conhecido, e, em não o sendo, que a ordem seja concedida de ofício para, em caráter liminar:



    b) Conceder aos pacientes o direito do cumprimento de pena no regime semiaberto enquanto aguardam o julgamento do mérito, tendo em vista a plausibilidade jurídica do pedido, bem como pela ausência de fundamentação para manter o regime mais gravoso. 



    c) No mérito, requer: 



    d) Que, diante da ausência de fundamentos concretos, a minorante do tráfico privilegiado seja aplicada em seu patamar máximo de 2/3 (para fins de se evitar bis in idem). 



    e) Sendo assim, que seja readequando o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, uma vez que os paciente já cumpriram até o momento 2 anos, 8 meses e 1 dia de pena.” 



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (113,20 KG DE COCAÍNA). DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA EM PERMISSIVOS LEGAIS E REGIMENTAIS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. DOSIMETRIA. PENABASE ACIMA DO MÍNIMO E NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. ELEMENTOS IDÔNEOS. IMPOSSIBILIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO NO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC n. 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 28/3/2019) - (AgRg no HC n. 631.226/SC, Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/12/2020). 2. A valoração negativa das circunstâncias do crime e a negativa de aplicação do redutor fundaram-se, essencialmente, nas circunstâncias do crime e na quantidade expressiva de droga, bem como em elementos concretos dos autos. 3. Não há falar em bis in idem, pois a alusão à quantidade de drogas, na análise do redutor, deu-se de forma conjugada com elementos diversos, o que é admissível nos termos da jurisprudência desta Corte. 4. A existência de circunstância judicial negativa sopesada na primeira fase (pena-base acima do mínimo legal) é elemento apto a justificar o agravamento do regime inicial de pena. 5. Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Verifico, no que tange à pretendida redutora do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), que não assiste razão ao impetrante, eis que, conforme bem ressaltou o Relator do feito no STJ em seu voto: 



    “Vê-se, assim, que a valoração negativa das circunstâncias do crime e a negativa de aplicação do redutor fundaram-se, essencialmente, nas circunstâncias do crime e na quantidade expressiva de droga, bem como em elementos concretos dos autos. 



    Nesse aspecto, não há ilegalidade no acórdão; ao contrário, a jurisprudência desta Corte tem admitido que tais aspectos (as circunstâncias da prisão em flagrante ou o modus operandi do delito, além da quantidade de drogas) sejam sopesados na análise dos requisitos previstos no dispositivo em comento.”



    Nesse sentido, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 192.230-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC 191.788-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso; HC 154.301 AgR, relator o Ministro Edson Fachin):



    “1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).” (RHC 193.149, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes).



    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem que os pacientes se dedicam a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).



    Quanto ao regime inicial fechado fixado, a compreensão emanada do acórdão questionado não destoa do entendimento da Corte, tendo em vista que a quantidade de droga aliada às circunstâncias do delito autorizam a fixação do regime mais gravoso. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, notadamente quanto à relevante quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, nos termos da jurisprudência desta CORTE, constituem fundamentação apta a justificar a imposição de regime mais severo – fechado – , como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.(HC 167509 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 20-03-2019 PUBLIC 21-03-2019)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente